Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO Despacho 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB quanto ao despacho de ID no 22689557, para que indique as provas que pretende produzir e se manifeste quanto às informações prestadas pelos réus (ID no 22682444 - 22682455). 2. Prazo: 5 (cinco) dias. 3. Sem prejuízo e no mesmo prazo supracitado, intimem-se os réus para que juntem as provas emprestadas indicadas na petição de ID no 22710094, págs. 1-2, para viabilizar a análise quanto à admissão e pertinência com o objeto da demanda. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO